Tribunal: TJMT
Processo: 1028792-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028792-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (AGRAVANTE), MARIA DO SOCORRO DE SOUSA - CPF: 223.411.613-91 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELFORT - CPF: 694.574.846-49 (AGRAVADO), MARIA ROSANGELA CANDIDA FERREIRA MARTINS - CPF: 928.700.401-30 (AGRAVADO), MARILUCE PEREIRA DE MACEDO - CPF: 652.150.871-72 (AGRAVADO), MARINA MARTINS TELES FERREIRA - CPF: 349.207.062-00 (AGRAVADO), NEUZA DE SOUZA ARAUJO COSTA - CPF: 420.647.161-49 (AGRAVADO), REGINA DE ALMEIDA SOUSA DA SILVA - CPF: 726.833.761-20 (AGRAVADO), RICARDO MAZUREKI - CPF: 616.765.351-87 (AGRAVADO), SEBASTIANA DA PENHA XAVIER - CPF: 616.942.311-00 (AGRAVADO), SHIRLEY DE JESUS CARVALHO - CPF: 015.378.211-05 (AGRAVADO), SIDNA DE JESUS CARVALHO DIAS CAMPOS - CPF: 936.889.381-00 (AGRAVADO), SILVIA BORTOLIN - CPF: 977.894.960-34 (AGRAVADO), VALQUIRIA SOARES DANTAS FERREIRA - CPF: 948.952.951-68 (AGRAVADO), AURENE CAMPOS DE SOUSA - CPF: 719.223.501-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido aos executados em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se restou demonstrada a alteração superveniente da capacidade econômica dos beneficiários da justiça gratuita, de modo a justificar a revogação do benefício anteriormente deferido.

III. Razões de decidir

3.
A revogação da justiça gratuita pressupõe a demonstração inequívoca de alteração superveniente das condições econômicas que originariamente justificaram a concessão do benefício, mediante elementos probatórios concretos e suficientes apresentados pela parte impugnante.

4.
O
c.
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.778, fixou a tese de que
"é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural".

5.
A análise da capacidade econômica não pode restringir-se à mera verificação objetiva da renda percebida, devendo considerar o contexto socioeconômico individual de cada beneficiário, incluindo despesas familiares, encargos financeiros, dependentes e demais circunstâncias que possam comprometer a capacidade de arcar com as despesas processuais.

6.
A simples apresentação de contracheques demonstrando valores de remuneração não elide, por si só, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, especialmente quando desacompanhada de análise pormenorizada das despesas e obrigações de cada beneficiário.

7.
O ônus probatório da alteração superveniente da capacidade econômica dos beneficiários incumbe à parte impugnante
/credora
, nos termos do artigo 373, inciso I
e
artigo 98, §
5
o
, ambos
do Código de Processo Civil, não tendo sido demonstrada, no caso concreto, modificação substancial nas condições econômicas dos beneficiários desde a concessão originária do benefício.

IV. Dispositivo e tese

8.
Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: "A revogação da assistência judiciária gratuita exige demonstração inequívoca, pela parte impugnante, de alteração superveniente da capacidade econômica dos beneficiários, sendo vedado o uso de critérios exclusivamente objetivos, como a mera percepção de renda superior a determinado valor, devendo-se considerar o contexto socioeconômico individual e as despesas de cada beneficiário".

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 2o e 5o, 99, § 3o, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.988.687-RJ, REsp 1.988.697-RJ e REsp 1.988.686-RJ (Tema Repetitivo no 1.778), j. 17.09.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1001653-47.2018.8.11.0021, proposto em desfavor de
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELFORT E OUTROS
, indeferiu o pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido às partes ora agravadas.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que todos os beneficiários recebem remuneração superior ao valor de isenção do imposto de renda (R$ 2.259,20), sendo que 11 dos 13 ora agravados percebem mais de 03 (três) salários-mínimos, com alguns chegando a receber até 09 (nove) salários-mínimos.

Argumenta que a jurisprudência de diversos Tribunais estabelece como parâmetro objetivo para a concessão do benefício a renda de até 03 (três) salários-mínimos. Alega, ainda, que a manutenção indevida da gratuidade implica dispensa injustificada do pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 112.421,32.

Com base nesses fundamentos, requer a reforma da decisão agravada para que seja declarada a revogação da assistência judiciária gratuita.

O efeito suspensivo foi indeferido no Id.
309700858.

Sem resposta ao agravo (Id.
316474124
).

O órgão ministerial
apresentou parecer no Id.
316840858
, apontando a ausência de
interesse público que legitimaria
su
a intervenção
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa (MT), nos autos do cumprimento de sentença n. 1001653-47.2018.8.11.0021, proposto em desfavor de
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA BELFORT E OUTROS
, a qual indeferiu o pedido de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita concedido às partes ora agravadas.

A controvérsia reside em verificar se restou demonstrada a alteração superveniente da capacidade econômica dos beneficiários da justiça gratuita, de modo a justificar a revogação do benefício anteriormente deferido.

A parte a
gravante sustenta que todos os ora agravados recebem remuneração superior ao limite de isenção do imposto de renda, que 11
(onze)
dos 13
(treze)
beneficiários percebem mais de
03 (
três
)
salários-mínimos mensais e que a jurisprudência de outros Tribunais estabelece como parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade a percepção de renda inferior a três salários-mínimos. Aduz, ainda, que a manutenção do benefício implica dispensa indevida do pagamento de honorários sucumbenciais em valor expressivo.

Pois bem.

A assistência judiciária gratuita constitui garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O instituto, regulamentado nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, fundamenta-se no princípio do acesso à justiça, corolário do Estado Democrático de Direito.

O artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil estabelece que
presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Trata-se de presunção relativa (
juris tantum
), passível de ser elidida mediante prova em contrário, conforme autoriza o §2o do mesmo dispositivo legal, que faculta ao juiz indeferir o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes do indeferimento, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No que concerne à revogação do benefício já concedido, o artigo 98, §2o, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que
"a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência"
, estabelecendo ainda
o 5
o que
“v
encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade
”

A revogação da justiça gratuita, portanto, pressupõe a demonstração inequívoca de que ocorreu alteração superveniente das condições econômicas que originariamente justificaram a concessão do benefício, ou que os pressupostos legais nunca estiveram presentes, circunstância que deve ser comprovada pela parte impugnante mediante elementos probatórios concretos e suficientes.

No caso vertente, a decisão agravada fundamentou o indeferimento do pedido de revogação nos seguintes termos:
"os executados comprovaram os requisitos do art. 98 do CPC, como se pode verificar pelos documentos que instruíram a petição inicial, bem como os demais acostados na manifestação acostada nos eventos n. 37728708 e 40984761. Além do mais, tal alegação já fora analisada em sede de sentença, não havendo, desde lá, qualquer alteração no cenário fático e socioeconômico dos executados"
.

Verifica-se, portanto, que o d. Juízo de origem não vislumbrou elementos suficientes a demonstrar a alteração da capacidade econômica dos beneficiários, circunstância que imporia a revogação do benefício anteriormente deferido.

A parte agravante, em suas razões recursais, limita-se a apresentar demonstrativo de remunerações brutas e líquidas dos ora agravados, bem como a invocar jurisprudência de outros Tribunais que estabeleceriam como parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade a percepção de renda inferior a
03 (
três
)
salários-mínimos ou ao limite de isenção do imposto de renda.

Tal argumentação, contudo, não se revela suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência que ampara os beneficiários da justiça gratuita.

Em primeiro lugar, cumpre destacar que a análise da capacidade econômica da parte não pode restringir-se à mera verificação objetiva da renda percebida, devendo considerar, necessariamente, o contexto socioeconômico individual de cada beneficiário, incluindo despesas familiares, encargos financeiros, dependentes, obrigações alimentares, tratamentos médicos e demais circunstâncias que possam comprometer a capacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Nesse sentido, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento
realizado em 17/09/2025,
dos Recursos Especiais números 1.988.687-RJ, 1.988.697-RJ e 1.988.686-RJ, que resultou na fixação da tese, por maioria, do Tema Repetitivo no 1.778
:
“
É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural
”.

A simples apresentação de contracheques demonstrando valores brutos ou líquidos de remuneração não se revela, por si só, elemento suficiente para elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, mormente quando não acompanhada de análise pormenorizada das despesas e obrigações de cada beneficiário.

Em segundo lugar, não se desconhece que a jurisprudência de alguns Tribunais estabelece como parâmetro orientador para a concessão da justiça gratuita a percepção de renda inferior a
03 (
três
)
salários-mínimos ou ao limite de isenção do imposto de renda. Contudo, tais parâmetros não ostentam caráter absoluto ou vinculante, constituindo meros indicativos que devem ser sopesados à luz das peculiaridades do caso concreto.

A fixação de critérios rígidos e objetivos para a aferição da hipossuficiência econômica revela-se incompatível com a diversidade de situações fáticas que se apresentam na prática forense, podendo resultar em injustiças ao negar o acesso à justiça a pessoas que, embora percebam renda superior aos parâmetros indicativos, não possuem condições efetivas de arcar com as despesas processuais.

Em terceiro lugar, impõe-se destacar que o ônus probatório da alteração superveniente da capacidade econômica dos beneficiários incumbe à parte impugnante
/credora
, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, que estabelece caber ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito.

De igual modo, reforça-se que
o artigo 98, §
5
o, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que
"vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”

Na hipótese dos autos, o Município agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, que houve alteração substancial nas condições econômicas dos ora agravados desde a concessão originária do benefício,
se
limitando a apresentar elementos que, isoladamente considerados, não se revelam suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

A decisão agravada, ao indeferir o pedido de revogação, consignou expressamente que
"tal alegação já fora analisada em sede de sentença, não havendo, desde lá, qualquer alteração no cenário fático e socioeconômico dos executados",
circunstância que evidencia a ausência de elementos novos aptos a justificar a revisão do benefício anteriormente deferido.

Por fim, não se revela juridicamente sustentável o argumento de que a manutenção do benefício implicaria dispensa indevida do pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto a própria legislação processual prevê a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência em relação aos beneficiários da justiça gratuita, conforme estabelece o artigo 98, §
5
o, do Código de Processo Civil.

A eventual insatisfação do credor em relação à impossibilidade de exigir imediatamente o pagamento das verbas sucumbenciais não autoriza a revogação do benefício quando ausentes os pressupostos legais que a justificariam, sob pena de subversão da própria
ratio

essendi
do instituto da assistência judiciária gratuita.

Diante de tais premissas, não vislumbro elementos que justifiquem a reforma da decisão agravada, que se encontra em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência dominante sobre a matéria, razão pela qual o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025